Tribunal: TJES
Processo: 0001209-60.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001209-60.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE SILVA SANT ANNA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. VESTIMENTA DO AGENTE NO MOMENTO DA PRISÃO EM DESACORDO COM RELATOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). Segundo a denúncia, no dia 22/03/2024, o réu, ao avistar policiais militares em patrulhamento no morro Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha, teria dispensado uma metralhadora, antes de ser abordado e detido, e que posteriormente foi apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova segura e suficiente quanto à autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito que justifique a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito condenatório, tem-se que a identificação do réu torna-se duvidosa, diante da incoerência entre os depoimentos das testemunhas policiais e os registros oficiais do auto de prisão em flagrante quanto à vestimenta do abordado. As testemunhas afirmaram que o indivíduo que dispensou a arma usava roupa branca, mas o réu foi preso trajando blusa e calça pretas.

A divergência quanto à cor das roupas — elemento central para a identificação visual do agente — compromete a confiabilidade da narrativa acusatória e fragiliza a convicção judicial acerca da autoria.

Diante da insuficiência de provas judicializadas que vinculem o acusado, de forma inequívoca, à posse da arma apreendida, mostra-se inviável a reforma da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001209-60.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FELIPE SILVA SANT ANNA (DPE)

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (id 13493519), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu
FELIPE SILVA SANTANA
, da imputação pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
,
de uso restrito
(art. 16, da Lei nº 10.826/03).

Sobre os fatos
, narra a denúncia (id 13492214) que, no dia 22 de março de 2024, policiais militares realizavam patrulhamento no morro Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha-ES, quando avistaram o réu FELIPE, portando uma arma de fogo.

Descreve a peça acusatória, que o denunciado, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga e dispensou o artefato, no entanto, foi abordado e detido.

Em buscas pelo local, os policiais recuperaram o armamento, constatando que se tratava de uma metralhadora, de fabricação artesanal, calibre .380.

Quanto ao pedido ministerial
, objetivando a condenação do réu, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (id 13492211 – fls. 08/11), auto de apreensão (id 13492211 – fls. 23/24), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (id 13492211 – fls. 25), e laudo pericial de exame (id 13493507).

No entanto, relação a autoria, existem dúvidas quanto a sua identificação.

A testemunha policial militar ANDRE SOARES OLIMPICO (link id 13493497), em Juízo, narrou que visualizou, de longe, o acusado dispensando a arma de fogo, e que em nenhum momento o perdeu de vista, mas não se recorda se ele usava roupa branca ou preta.

Na fase inquisitiva, referida testemunha (id 13492211 – fls. 14/15), afirmou que o réu usava calça branca e blusa branca.

Por sua vez, a testemunha PEDRO HENRIQUE NAVES, também policial militar, narrou em seu depoimento judicial (link id 13493504), que visualizou o réu o tempo todo, durante a operação, e que ele estava de roupa branca, sendo no mesmo sentido, o seu testemunho na fase de inquérito (id 13492211 – fls. 12/13).

No entanto, como bem apontado pelo Magistrado, o réu, ao ser abordado e preso, vestia blusa e calça preta, tanto é que na Delegacia de Polícia, constou expressamente no Auto de Prisão de Flagrante - APF (id 1392211 – fls. 16/17), a cor de sua vestimenta como sendo preta.

Neste ínterim, em vista de tal discrepância, não é possível afirmar que o indivíduo, que usava roupa branca e dispensou a arma de fogo, e que foi visualizado o tempo todo pelos policiais, pode ser identificado como o apelado, que foi abordado pelos mesmos policiais, utilizando vestimentas pretas, como consta na sua qualificação no APF.

Desse modo, entendo que o conteúdo probatório é frágil, existindo dúvida razoável quanto a autoria, o que impede a formação de uma convicção sólida para condenação do denunciado, como já decidiu esta Câmara Criminal:

“(...)
6. Em consonância com o entendimento do TJES, nos casos em que não há certeza quanto à autoria do crime, impõe-se a absolvição do acusado, como medida de respeito ao princípio da presunção de inocência
.

7. Recurso conhecido e desprovido

(TJES - Apelação Criminal nº Número: 0004058-14.2019.8.08.0024 – órgão julgador: 2ª Câmara Criminal –
Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA – julgado em

15/10/2024
)

Por fim, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição do acusado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.